Tribunal: TJES
Processo: 0062623-88.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0062623-88.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIRETOR PRESIDENTE DO IPAJM e outros

APELADO: MARIA DE FATIMA SERRA DA SILVA e outros (3)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra sentença proferida nos autos de Ação de Restituição de Valores/Execução de Sentença, que homologou cálculos, determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento de custas processuais devidas à ex-titular de serventia judicial não oficializada, ordenou expedição de alvará/TED após depósito e declarou o encerramento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há obrigação do IPAJM de pagar custas processuais mesmo sem condenação expressa na sentença originária; e (ii) estabelecer se está prescrita a pretensão de cobrança dos emolumentos devidos à ex-titular da serventia não oficializada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As custas processuais configuram consectário lógico da condenação, sendo devidas independentemente de menção expressa na sentença, conforme reiterado entendimento jurisprudencial aplicado com base nos arts. 82, §2º, 84 e 86 do CPC.

4. O prazo prescricional aplicável à cobrança de custas é quinquenal, nos termos do art. 174 do CTN, por possuírem natureza tributária, sendo inaplicável o prazo ânuo do art. 206, §1º, III, do CC.

5. A teoria da
actio nata
subjetiva afasta a prescrição, pois a serventuária não integrava a relação processual e não houve ciência inequívoca do direito exigível, inexistindo inércia apta a deflagrar o curso prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Custas processuais constituem consectário automático da condenação e são devidas ainda que não expressamente mencionadas na sentença.

2. A cobrança de custas de serventia judicial não oficializada sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 174 do CTN, diante da natureza tributária do crédito.

3. A teoria da
actio nata
subjetiva impede o reconhecimento da prescrição quando o titular do crédito não possui ciência inequívoca do direito exigível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, §2º, 84 e 86; CC, art. 206, §1º, III; CTN, art. 174; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 5002191-31.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 14/09/2023; TJES, AI 5013184-02.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 12/04/2025; TJES, AI 5004418-23.2025.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 21/08/2025; TJES, AI 5019238-81.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 07/07/2025; TJES, AI 5014288-29.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 19/08/2025; TJES, AI 5017099-59.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 09/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que, nos autos de Ação de Restituição de Valores/Execução de Sentença proposta por
MARIA DE FÁTIMA SERRA DA SILVA e MARISTELA ALTOE VELASCO
em desfavor do ora recorrente, julgou procedente o pedido autoral na parte que homologou os cálculos, determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para o pagamento de custas/processuais (emolumentos) em favor da ex-titular da serventia não-oficializada, bem como determinou a expedição de alvará/TED após confirmação do depósito, declarando o encerramento da execução.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) não houve condenação expressa em custas na parte dispositiva da sentença originária, de forma que inexiste obrigação do IPAJM ao pagamento de tais valores; (ii) opera-se a prescrição da pretensão relativa à cobrança dos emolumentos da serventia não-oficializada, por aplicação do prazo ânuo previsto no art. 206, § 1º, III, do CC, cujo termo inicial é a data do trânsito em julgado da decisão que fixou o crédito ou, subsidiariamente, a data de oficialização da serventia (28/11/2016).

Pois bem. Após a percuciente análise dos autos, concluo que
a r. sentença merece ser mantida incólume
.

De início, em relação à suposta inexistência de obrigação de recolhimento de custas processuais por não terem sido fixadas na sentença condenatória, a irresignação recursal encontra óbice na reiterada jurisprudência deste Sodalício no sentido de que “
o pagamento das custas se afigurar
consectário natural da condenação
, consoante § 2º do art. 82 e arts. 84 e 86, do CPC, razão pela qual a ordem de pagamento imposta na decisão objurgada
não afronta os limites objetivos da sentença e o princípio da congruência
” (
AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002191-31.2023.8.08.0000, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Julg: 14/09/2023).

No mesmo sentido, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. PAGAMENTO PELO ESTADO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO INAPLICÁVEL. EXPEDIÇÃO DE RPV SEM REQUERIMENTO PRÉVIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM contra decisão que condenou o Estado ao pagamento de custas processuais relativas à atuação de serventia judicial não oficializada e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor da agravada. (...) 3 -
As custas processuais são consectários lógicos da condenação e não se submetem ao prazo prescricional previsto no art. 206, § 1º, III, do Código Civil, não sendo necessária a propositura de ação autônoma para sua cobrança
. (...) 8 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: (
5013184-02.2024.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO ALDARY NUNES JUNIOR 4ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 12/04/2025)

Assim, como bem assentado no
decisum
vergastado, “é possível cobrar as custas processuais mesmo que não tenham sido expressamente fixadas na sentença (...) porque as custas processuais são despesas previstas em lei, sendo devidas independentemente de haver condenação expressa na sentença”.

Em evolução, quanto à suposta
prescrição
da pretensão relativa à cobrança dos emolumentos da serventia não-oficializada, diversamente do que sustenta o recorrente,
não incide o prazo ânuo
previsto no art. 206, § 1º, III, do CC, mas sim o prazo
quinquenal
, diante da natureza tributária das custas judiciais (art. 174 do CTN),
ex vi
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO DESPROVIDO. 1 - A cobrança de custas processuais devidas à serventia judicial não oficializada, quando sucumbente a Fazenda Pública Estadual, encontra respaldo legal no art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, cuja constitucionalidade está pacificada na jurisprudência deste Tribunal. 2 -
Não há falar em prescrição da pretensão de recebimento das custas, pois o prazo aplicável é o previsto no art. 174 do CTN, sendo inaplicável o prazo anual do art. 206, § 1º, III, do CC, diante da natureza tributária do crédito
. 3 - A determinação judicial de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) decorre logicamente da condenação do ente público, prescindindo de requerimento específico da parte interessada. 4 - A atuação do magistrado no controle e homologação dos valores devidos está amparada pelo art. 23 da Lei Estadual nº 9.974/2013, inexistindo irregularidade na iniciativa para pagamento dos valores devidos à ex-titular da serventia. 5 - Recurso desprovido. (5004418-23.2025.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO JANETE VARGAS SIMOES 1ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 21/08/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. APLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 174 DO CTN. LEGITIMIDADE DO ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, objetivando a reforma de decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que homologou o cálculo de custas processuais devidas à serventia judicial não oficializada e determinou a expedição de requisição de pequeno valor (RPV). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se a pretensão de cobrança dos créditos relativos às custas processuais está prescrita, considerando os prazos estabelecidos no art. 206, § 1º, III, do Código Civil, e no art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN); (ii) verificar a ausência de comprovação de cálculos corretos apresentados pela Contadoria Judicial, em especial no tocante à incidência do art. 10 da Lei Estadual nº 9.974/2013; (iii) analisar a possibilidade de incidência de confusão patrimonial em razão do repasse de custas processuais em serventias judiciais não oficializadas; e (iv) aferir a constitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
O prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN aplica-se à cobrança de custas judiciais, porquanto possuem natureza tributária, e a contagem tem início a partir da constituição definitiva do crédito, que ocorre com o lançamento administrativo e a expedição de certidão de dívida ativa, e não com o trânsito em julgado da sentença condenatória
. 5. A ausência de comprovação pelo recorrente de erro nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial afasta a alegação de incorreção, sendo devida a aplicação do art. 10 da Lei Estadual nº 9.974/2013, que prevê o repasse de 60% dos valores arrecadados a título de custas judiciais aos serventuários não oficializados. 6. A inexistência de confusão patrimonial é reconhecida, pois as serventias judiciais não oficializadas possuem natureza privada e não são remuneradas pelos cofres públicos, sendo mantidas exclusivamente com recursos provenientes de custas e emolumentos, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e respaldado pelo art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 7. A constitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é ratificada, uma vez que a norma respeita a autonomia financeira do Poder Judiciário, está em consonância com o modelo de estatização gradual das serventias judiciais previsto no art. 31 do ADCT e não compromete os direitos dos titulares das serventias judiciais não oficializadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O prazo prescricional para cobrança de custas judiciais em serventias não oficializadas é de cinco anos, nos termos do art. 174 do CTN, e tem início com a constituição definitiva do crédito por meio do lançamento administrativo
. 2. O art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que impõe ao Estado o pagamento de custas processuais em serventias judiciais não oficializadas, é constitucional, pois preserva a destinação de receitas às serventias de natureza privada, sem afronta à autonomia financeira do Poder Judiciário ou ao art. 31 do ADCT. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 142 e 174; CC, art. 381; Lei Estadual nº 9.974/2013, arts. 10 e 20, § 1º; ADCT, art. 31. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 388.027/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 08/02/2018, DJe 23/02/2018. STJ, AgRg no AREsp 370.012/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 17/03/2016. TJES, Apelação 024080427180, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 18/04/2017, DJe 27/04/2017. (TJES, Data: 12/Feb/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5014786-28.2024.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. APLICAÇÃO DO ART. 10 DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES contra decisão proferida nos autos de Ação de Consignação em Pagamento, a qual, após o trânsito em julgado da sentença, determinou, de ofício, a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento de emolumentos referentes às custas processuais em favor de ex-titular de serventia judicial não oficializada, apesar de esta não ser parte no processo. A decisão agravada intimou o DETRAN/ES para recolher as custas conforme cálculo da Contadoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a determinação judicial de pagamento de custas processuais à ex-titular de serventia judicial não oficializada, ainda que esta não integre o polo da demanda; (ii) verificar se o crédito estaria prescrito; (iii) delimitar se o pagamento das custas deve observar o percentual previsto no art. 10 da Lei Estadual nº 9.974/2013, correspondente a 60% do valor arrecadado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Fazenda Pública Estadual está isenta do pagamento de custas processuais em regra, conforme art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas essa isenção não se aplica quando o processo tramita em serventia judicial não oficializada, conforme previsto no § 1º do mesmo artigo. 4. O repasse de custas à ex-titular da serventia judicial não oficializada é legítimo, mesmo que esta não seja parte formal no processo, pois decorre diretamente da legislação estadual que regula a remuneração desses serventuários. 5.
A alegação de prescrição do crédito, com base no prazo de um ano do art. 206, §1º, III, do CC, não procede, uma vez que se aplica o prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN, por se tratar de verba de natureza tributária, com fluência a partir da constituição definitiva do crédito
. 6. O valor das custas devidas deve observar o limite de 60% (sessenta por cento) do total, nos termos do art. 10 da Lei Estadual nº 9.974/2013, sendo este o percentual legalmente destinado ao ressarcimento de atos praticados pela escrivã antes da oficialização da serventia, ocorrida em novembro de 2016. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A Fazenda Pública Estadual deve arcar com as custas processuais quando sucumbente em processo que tramitou em serventia judicial não oficializada, nos termos do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013. 2. A cobrança das custas processuais possui natureza tributária, aplicando-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN, com termo inicial na constituição definitiva do crédito. 3. O valor das custas devidas à ex-titular de serventia judicial não oficializada deve ser limitado a 60% do total arrecadado, conforme art. 10 da Lei Estadual nº 9.974/2013. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 31, ADCT; CC, art. 381; CTN, art. 174; Lei Estadual nº 9.974/2013, arts. 10 e 20, V e § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJES, AgInt no AI nº 5014786-28.2024.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, j. 12.02.2025; TJES, AI nº 5013346-31.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 27.09.2024; TJES, ApCiv nº 024080149784, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 27.04.2021; TJES, ApCiv/RemNec nº 024090100595, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 19.10.2021; TJES, EDcl na ApCiv nº 0040574-19.2008.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 3ª Câmara Cível, j. 21.06.2016. (TJES, Data: 12/May/2025, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5017101-29.2024.8.08.0000, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Além disso, este Sodalício tem reconhecido firmemente, à luz da
teoria da
actio nata
subjetiva
, que o prazo prescricional tem início apenas com a ciência inequívoca do titular sobre o direito exigível, o que não se vislumbra, no caso em tela, uma vez que a serventuária sequer compõe a relação jurídica processual.

Nesse sentido, vale conferir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013 RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos n. 0023315-98.2014.8.08.0024, determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento de custas processuais remanescentes em favor de escrivã de serventia não oficializada. O Agravante sustenta, em síntese, violação ao contraditório e à ampla defesa, inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 e ausência de legitimidade da beneficiária, pleiteando a reforma da decisão e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão de cobrança das custas processuais remanescentes encontra-se prescrita; (ii) estabelecer se houve nulidade processual por ausência de prévia intimação do Estado; e (iii) determinar a responsabilidade do Estado pelo pagamento das custas em serventia não oficializada, à luz da constitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A teoria da actio nata afasta a alegação de prescrição, pois o prazo prescricional inicia-se apenas com a ciência inequívoca do titular sobre o direito exigível, não havendo inércia da parte credora nem elementos que indiquem a consumação da prescrição. 4. As custas processuais possuem natureza tributária, sendo inaplicável o prazo prescricional de um ano previsto no art. 206, § 1º, III, do Código Civil, incidindo, ao revés, o prazo quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional, cuja contagem se inicia com a constituição definitiva do crédito
. (...) 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A teoria da actio nata impede o reconhecimento da prescrição enquanto não houver ciência inequívoca do titular sobre o direito exigível. 2. O prazo prescricional para cobrança de custas processuais é de cinco anos, conforme o art. 174 do Código Tributário Nacional, contado a partir da constituição definitiva do crédito
. (...) (5019238-81.2024.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO RAPHAEL AMERICANO CAMARA 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 07/07/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. EXPEDIÇÃO DE RPV DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, que, na fase de cumprimento de sentença, intimou o ente público ao pagamento de custas processuais remanescentes devidas à escrivã da serventia não oficializada, tendo em vista que todo o trâmite processual ocorreu antes da oficialização do cartório. O agravante sustenta: (i) prescrição do crédito relativo aos emolumentos; (ii) erro material no cálculo dos valores; (iii) impossibilidade de condenação, pois a sentença foi proferida após a oficialização da serventia. (...). 6.
O argumento de prescrição não prospera, pois se aplica a teoria da actio nata, segundo a qual o prazo prescricional se inicia apenas com a ciência do titular do direito violado quanto à extensão do dano, o que não ocorreu no caso da escrivã, que não era parte no processo original
. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A preclusão impede a rediscussão da condenação e dos cálculos relativos às custas processuais quando a parte, devidamente intimada, permanece inerte após o trânsito em julgado da sentença. 2. O Estado é responsável pelo pagamento das custas processuais devidas a escrivã de serventia não oficializada, quando o trâmite processual ocorreu antes da oficialização do cartório. 3.
O termo inicial da prescrição deve observar a teoria da actio nata, não se iniciando enquanto o titular do crédito não tiver ciência inequívoca da condenação a seu favor
. 4. A expedição de RPV de ofício pelo magistrado é válida e não afronta os limites da sentença nem o princípio da congruência, por se tratar de cumprimento de obrigação acessória da condenação. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 82, §2º, 84, 85, 86, 87, 91 e 507; CC, art. 381; CF/1988, art. 37, XI; ADCT, art. 31; Lei Estadual/ES nº 9.974/2013, art. 20, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 237.920/PA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 13/12/2016, DJe 03/02/2017; STJ, EREsp 889.558/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 11/11/2009, DJe 23/11/2009; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.265.796/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20/11/2023, DJe 23/11/2023; TJES, AI 5007359-48.2022.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 04/05/2023; TJES, AI 5004385-04.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 01/12/2023. (5014288-29.2024.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA 4ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 19/08/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO A 60%. INOVAÇÃO RECURSAL OFÍCIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PAGAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que determinou o pagamento integral das custas processuais remanescentes em favor da ex-titular de serventia não oficializada, afastando a limitação de 60% prevista no art. 10 da Lei Estadual nº 9.974/2013 e rejeitando a alegação de prescrição (...) 4.
A teoria da actio nata determina que o prazo prescricional tem início com a ciência inequívoca do direito exigível, o que não ocorreu no caso, afastando-se a alegação de prescrição
. 5. A decisão de origem encontra suporte na interpretação do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que responsabiliza o Estado pelo pagamento integral das custas em favor da serventia não oficializada. 6. Precedentes do TJES confirmam a obrigação do Estado de arcar com as custas processuais em serventias não oficializadas, sem limitação proporcional. 7. Considera-se que o trâmite do processo em serventia não oficializada gera o dever do Estado de ressarcir integralmente as custas processuais, conforme expressa previsão legal e entendimento jurisprudencial consolidado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A inovação recursal, identificada de ofício, impede o conhecimento de matéria não suscitada na instância inferior. 2.
A prescrição do direito de cobrança de custas processuais somente se inicia com a ciência inequívoca do titular sobre o direito exigível
. 3. O Estado é responsável pelo pagamento integral das custas processuais em favor de serventias não oficializadas, nos termos do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 206, § 1º, III; CPC, art. 1.019, I; Lei Estadual nº 9.974/2013, arts. 10 e 20, § 1º. (TJES, Data: 09/Apr/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5017099-59.2024.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Assim, não se vislumbra a inércia necessária à configuração do instituto da prescrição, cujos requisitos são “a) a violação do direito, com o nascimento da pretensão; b) a inércia do titular; c) o decurso do tempo fixado em lei” (GONÇALES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: volume I, 3ª ed. São Paulo: Saraiva, p. 470).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)